Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701316-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o falecimento da parte agravada, razão pela qual suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para realizar a sucessão processual no prazo de 30 (trinta) dias. Após, venham os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, 27 de maio de 2025 08:02:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador